Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Conflito Negativo De Competência. Direito Processual Civil. Relação De Consumo. Competência Territorial Relativa. Princípio Da Perpetuatio Jurisdictionis. Declinação De Ofício. Impossibilidade. Conflito Acolhido.
I. Caso Em Exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF em face do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por Maria das Virgens Francisca de Jesus Souza e Bruno de Jesus Souza contra Roney Multimarcas LTDA. e Inova Comércio de Automóveis LTDA.
2. O Juízo suscitado, após determinar que os autores justificassem a escolha do foro, acolheu emenda à petição inicial e declinou da competência para uma das varas cíveis de Planaltina/DF. O Juízo suscitante, por sua vez, sustentou que a competência se fixa no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes modificações posteriores, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis previsto no art. 43 do CPC.
II. Questão Em Discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se, em demandas envolvendo relação de consumo, é possível a declinação de ofício da competência territorial quando o consumidor figura no polo ativo da relação processual.
III. Razões De Decidir
4. A definição da competência territorial nas relações consumeristas depende da posição do consumidor na relação-jurídico processual travada.
5. É relativa a competência quando se trata de demanda em que o consumidor figura no polo ativo.
6. Competência dessa natureza não comporta controle judicial espontâneo (STJ 33 e TJDFT 23), ao qual se equipara a declinatória motivada por emenda da inicial após despacho do Juízo para que o autor justifique a escolha do foro, distinto do seu domicílio, ao qual dirigiu a demanda, modificação que, cabe acrescentar, ofende o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
IV. Dispositivo E Tese
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília.

Tese de julgamento: Nas demandas envolvendo relação de consumo, quando o consumidor figura no polo ativo da ação, o foro de seu domicílio possui natureza de competência territorial relativa.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43, 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; STJ, AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; TJDFT, Acórdão 1766627, 0707244-64.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023; Acórdão 1384784, 07280421720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021; Acórdão 1346253, 07151435520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 29/6/2021; Acórdão 1317063, 07248467320208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 22/2/2021.